Tribunal: CARF
Processo: 10384.720331/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISCUSSÃO JUDICIAL. SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, declarando créditos inexistentes.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.
CUMULAÇÃO DA MULTA DE 20% COM A MULTA ISOLADA DE 150%. VALIDADE.
Inexistência de bis in idem, pois as sanções administrativas em questão, apesar da mesma base de cálculo, tratam de condutas distintas e que afetam bens jurídicos distintos. A multa isolada de 150% expressamente volta-se a punir e dissuadir a fraude, o uso de informações falsas em declarações de compensação. A multa de mora é consequência da inadimplência do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720331/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CONDOMINIO RIVERSIDE WALK SHOPPING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
57, § 3o DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela
autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as
razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISCUSSÃO JUDICIAL.
SIMULTANEIDADE. SUMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, declarando créditos inexistentes.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
INFORMADA
EM
GFIP.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
GLOSA.
LANÇAMENTO FISCAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720331/2011-17
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada
em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o
procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados,
não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente
compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do
contribuinte.
CUMULAÇÃO DA MULTA DE 20% COM A MULTA ISOLADA DE
150%. VALIDADE.
Inexistência de bis in idem, pois as sanções administrativas em questão, apesar
da mesma base de cálculo, tratam de condutas distintas e que afetam bens
jurídicos distintos. A multa isolada de 150% expressamente volta-se a punir e
dissuadir a fraude, o uso de informações falsas em declarações de
compensação. A multa de mora é consequência da inadimplência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias e na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado(a)), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 883/924) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) de fls. 856/879, que julgou a impugnação improcedente, mantendo os créditos
tributários formalizados nos autos de infração abaixo referidos, consolidados em 20/05/2011 e
acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 24/36):
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.287.335-9, no montante de R$
62.868,91, já incluídos juros, multa de mora e multa isolada, referente glosa de
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

compensação indevida, com falsidade na declaração, mediante a inserção de
créditos inexistentes1 (fls. 03/13) e
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.287.336-7, no montante de R$
170.529,73, já incluídos juros e multa de ofício, relativa glosa de compensação
indevida - pedido negado em decisão judicial não transitada em julgado,
relativo às verbas recebidas em virtude de salário-maternidade e de férias
regulares gozadas (fls. 14/23).
Abaixo segue reproduzido o “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo” (fl. 02):

Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 858/865):
Trata-se de créditos lançados pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada acima
identificada, de acordo com o Relatório Fiscal do Crédito Tributário de fls.24 a 36 e
anexos de fls. 03 a 662, por intermédio da lavratura do Auto de Infração abaixo
relacionado:

1 De acordo demonstrativos denominados:
(i) "Arquivo 11 do Processo 10384.720331/2011-17 - Planilha Analítica Apuração Valores "Auxílios" (Coluna
Tabela de Crédito Empresa) Compensados na GFIP - Não Incluídos na Base de Cálculo do INSS
Recolhido/Declarado em GFIP - Período Abr/1998 a Jul/200 (fls. 654/656);
(ii) Arquivo 12 do Processo 10384.720331/2011-17 - Planilha Apuração de Contribuições Previdenciárias
Compensadas Indevidamente na GFIP - Glosadas pela Fiscalização - Período Fev/1998 a Jul/2007 (fls. 657/660);
(iii) Arquivo 13 do Processo 10384.720331/2011-17 - Planilha Levantamento de Valor Compensado a Maior na
GFIP, Acima do Apurado com Fundamento na Base de Cálculo Informada na "Tabela de Crédito" Apresenta pela
Empresa - Competências Set/2008 a 13/2010 (fl. 661);
(iv) Arquivo 14 do Processo 10384.720331/2011-17 - Planilha Lançamento Glosa de Compensações Indevidas de
Contribuições Previdenciárias Declaradas através da GFIP - Competências Set/2008 a 13/2010 (fls. 662/663) e
(v) Arquivo 15 do Processo 10384.720331/2011-17 - Planilha Lançamento Multa Aplicada sobre Glosa de
Compensações Indevidas de Contribuições Previdenciárias Declaradas através da GFIP - Competências Set/2008 a
13/2010 (fl. 664).

Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

Conforme o Relatório Fiscal do Crédito Tributário, o Auto de Infração foi lavrado em
decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados no decorrer da ação
fiscal:
• O sujeito passivo, acima qualificado, realizou a compensação de valores relativos a
contribuições previdenciárias declaradas através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências mensais do período de
set/2008 a 13/2010. Os dados foram levantados do relatório "GFIP Única - Empresa -
Dados e Valores informados na GFIP" (cópias digitais, por amostragem, anexadas ao
Processo, Arquivo 01), extraído do sistema de Arrecadação da Receita Federal do Brasil
"GFIP WEB".
• Face à ocorrência, a Receita Federal do Brasil autorizou a realização de procedimento
fiscal, com o objetivo de aferir a legalidade do fato fiscal praticado pela empresa,
• O contribuinte foi intimado (através do Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF e do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 01, de 22/03/2011 e 20/04/2011,
respectivamente, anexos ao processo) a prestar os esclarecimentos necessários, acerca
dos valores compensados através da GFIP, e a apresentar a documentação
comprobatória que deu origem à prática adotada (autorização judicial, memória de
cálculo, folhas de pagamento dos trabalhadores, comprovantes de recolhimentos
realizados, GFIP, etc).
• Como resultado da análise dos esclarecimentos prestados (Arquivos 02 e 03 do
Processo) e da documentação apresentada pelo sujeito passivo, a fiscalização apurou
que a compensação de contribuições previdenciárias através da GFIP, foi feita de forma
indevida pela empresa, conforme demonstrado na Planilha Apuração Valores "Auxílios"
(Coluna Tabela de Crédito Empresa) Compensados na GFIP - Não Incluídos na Base de
Cálculo do INSS Recolhido/Declarado em GFIP (Arquivo 11 do Processo), Planilha
Apuração de Contribuições Previdenciárias Compensadas Indevidamente na GFIP -
Glosadas pela Fiscalização (Arquivo 12 do Processo), Planilha Levantamento de Valor
Compensado a Maior na GFIP, Acima do Apurado com Fundamento na Base de
Cálculo Informada na "Tabela de Crédito" Apresentada pela Empresa (Arquivo 13 do
Processo), Planilha Lançamento Glosa de Compensações Indevidas de Contribuições
Previdenciárias Declaradas através da GFIP (Arquivo 14 do Processo) e Planilha
Lançamento Multa Aplicada sobre Glosa de Compensações Indevidas de Contribuições
Previdenciárias Declaradas através da GFIP (Arquivo 15 do Processo); e enquadrou o
lançamento da glosa nas situações abaixo descritas:
1) Glosa de Compensação Indevida. Pedido negado em decisão judicial não
transitada em julgado, relativo às verbas recebidas em virtude de salário-
maternidade e de férias regulares gozadas. Lançada no DEBCAD n° 37.287.336-7.
• Nas justificativas apresentadas à fiscalização (Arquivos 02 e 03 do Processo), o sujeito
passivo alega, essencialmente:
1.a) Existência de Mandado de Segurança com Sentença Favorável.
"Diante do recolhimento indevido de contribuições sociais, a peticionante
ajuizou Mandado de Segurança distribuído para a Ia Vara Federal em Teresina,
sob o no 2007.40.00.006174-7, pleiteando a declaração da inexigibilidade das
verbas discutidas, bem como que o Fisco federal se abstivesse de promover
retaliações ao exercício do direito à compensação, previsto no artigo 66 da Lei no
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

8.383/91 c/c artigo 74 da Lei n o 9.430/96. Nesse sentido, a Peticionante obteve
sentença favorável, concedendo a segurança, na qual foi confirmada pelo
Tribunal Federal Regional da l3a Região, conforme decisões em anexo".
• Ora, a literalidade da informação prestada pela empresa deixa claramente transparecer
o pleno êxito obtido do pedido feito pela mesma, através do Mandado de Segurança n°
2007.40.00.006174-7 (cópia anexada ao processo, Arquivo 05), o que na realidade, não
corresponde com a verdade dos fatos, senão vejamos:
• No julgamento da concessão da Medida Liminar, em 26/09/2007, a Justiça Federal de
Primeira Instância deferiu parcialmente o pedido:
"Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão de liminar para o
fim de declarar a suspensão da exigibilidade da contribuição previdenciária
incidente sobre a parcela paga ao segurado-empregado do impetrante durante os
15 (quinze) primeiros dias de seu afastamento, por motivo de doença".
• Verifica-se que as demais verbas objeto no pedido da empresa (salário-maternidade,
férias gozadas e o adicional de 1/3 das férias) foram excluídas da decisão judicial
exarada (cópia anexada ao processo, Arquivo 05).
• No julgamento do Mandado de Segurança, em 14/01/2008, a Sentença (cópia anexada
ao processo, Arquivo 05) da Justiça Federal de Primeira Instância ("sujeita a reexame
necessário") concedeu, também, parcialmente o pedido: "Com essas considerações,
concedo, em parte, a segurança para o fim de declarar a ilegalidade da contribuição
previdenciária incidente apenas sobre a parcela paga ao segurado-empregado da
empresa/impetrante durante os 15 (quinze) primeiros dias de seu afastamento, por
motivo de doença e denegar a segurança pela não incidência da contribuição
previdenciária sobre o salário maternidade, o pagamento de férias e adicional de férias
de 1/3 (um terço). Declarado, também, que o direito à compensação dos valores
indevidamente recolhidos nos últimos 10 (dez) anos que antecedem o ajuizamento desta
ação, ou seja, a partir de 03.05.1997, somente será possível após o trânsito em julgado
desta sentença, e deverá dar-se na forma prescrita pela Lei no 10.637/2002, isto é, por
iniciativa do contribuinte, entre quaisquer contribuições destinadas a financiar a
Seguridade Social e mediante entrega de declaração contendo as informações
necessárias acerca dos créditos e débitos utilizados, com a limitação prevista na Lei n°
9.129/95. A correção monetária deverá incidir desde a data do pagamento indevido do
tributo (Súmula 162-STJ), até a sua efetiva compensação, devendo ser utilizado, para
tanto, a taxa SEL1C. Declaro, ainda, a prescrição dos valores recolhidos com data
anterior a 03.05.1997".
• Observa-se, também, que a justiça excluiu do pedido da empresa, o direito à
compensação - relativamente às verbas com incidência da contribuição previdenciária,
quais sejam: o salário maternidade, o pagamento de férias e adicional de férias de 1/3
(um terço). A justiça determinou, ainda, que o direito à compensação somente deveria
ser exercido pela empresa após o trânsito em julgado da sentença.
• No julgamento do Acórdão de 01/12/2009 (cópia anexada ao processo, Arquivo 05) a
Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Ia Região decidiu:
"3. As verbas recebidas em virtude de salário-maternidade possuem natureza
salarial, caracterizando renda, razão pela qual sobre ela incide a contribuição
previdenciária."
"5. O salário recebido pela empregado em regular gozo de férias não possui
natureza indenizatória, e sobre cio incide a contribuição previdenciária, esta a
hipótese dos autos. Somente quando o trabalhador não puder usufruir suas férias,
fará jus à percepção do valor das férias a título de indenização, sobre a qual não
incidirá a contribuição previdenciária".
• Vê-se que a sentença de 14/01/2008, expedida pela Justiça Federal de Ia Instância fora
parcialmente reformada pelo Acórdão de 01/12/2009; mas, mantendo este, excluídas do
pedido da empresa, as verbas recebidas em virtude de salário-maternidade e o salário
recebido pelo funcionário em regular gozo de férias.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

• No julgamento do Acórdão de 14/09/2010 (cópia anexa ao processo, Arquivo 05) a
Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Ia Região reiterou a incidência de
contribuição sobre o valor da verba férias gozadas:
"1. Consignado no voto condutor do acórdão embargado que o salário recebido
pelo empregado em regular gozo de férias não possui natureza indenizatória, e
sobre ele incide a contribuição previdenciária, esta a hipótese dos autos. Somente
quando o trabalhador não puder usufruir suas férias, fará jus à percepção do valor
das férias a título de indenização, sobre a qual não incidirá a contribuição
previdenciária". "4. Embargos de declaração rejeitados".
• Diante do exposto, conclui-se pela insubsistência da afirmação contida nos
esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, de que "a Peticionante obteve sentença
favorável, concedendo a segurança, na qual foi confirmada pelo Tribunal Federal
Regional da Ia Região".
l.b) Exigibilidade Suspensa dos Débitos em Discussão:
"Esclarece, por oportuno, que o procedimento em questão envolve a discussão
judicial através do Mandado de Segurança no 2007.40.00.006174-7, em trâmite
junto à 01 a Vara Federal em Teresina/PI, onde a Peticionante possui decisão
favorável com o fim de assegurar o direito da Contribuinte, previsto na própria
lei, razão pelo qual, os débitos em discussão encontram-se com exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança".
"Sub Judice" a Questão ao Direito de Compensar, Incabível Qualquer
Procedimento de Cobrança, antes de Exaurida a Discussão Processual
"Por fim, estando "sub judice" a questão relativa ao direito de compensar os
valores recolhidos indevidamente, qualquer questionamento com relação a esse
direito deve restringir-se a via judicial, através do mandado de segurança ns
2007.40.00.006174-7, sendo incabível o início de qualquer procedimento de
cobrança antes de exaurida a discussão processual".
• A glosa de compensação indevida, relativa às verbas recebidas em virtude de salário-
maternidade e férias regulares gozadas, objeto de lançamento do DEBCAD n°
37.287.336- 7, não se enquadra nas teses de "Exigibilidade Suspensa dos Débitos em
Discussão” e “Incabível Qualquer Procedimento de Cobrança, antes de Exaurida a
Discussão Processual", defendidas pela empresa, uma vez que em todas as decisões
judiciais a que recorreu, conforme anteriormente discutido no item l.a, a Peticionante
obteve julgamento desfavorável, relativamente ao direito à compensação dos valores
objeto de discussão; muito embora, assim mesmo, tenha realizado a compensação, à
revelia das decisões judiciais. É totalmente contraditório, portanto, o sujeito passivo se
achar protegido por decisões judiciais, para a prática de seus atos; ainda mais, quando
esses atos foram executados sem anuência dessas decisões judiciais. Se “Sub Judice” a
Questão ao Direito de Compensar, porque, então, a empresa se achou no direito de
efetuar a compensação, no curso do processo, mesmo com decisões judiciais
desfavoráveis, quando a legislação vigente (Código Tributário Nacional - Lei no
5.172/1966, Art. 170-A “É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial”) proíbe essa prática?
• Diante do exposto, é perfeitamente legal a glosa realizada pela fiscalização.
2) Glosa de compensação indevida, com falsidade na declaração, mediante a
inserção de créditos inexistentes. Lançada no DEBCAD n° 37.287.335-9.
• As justificativas apresentadas pelo sujeito passivo, (Existência de Mandado de
Segurança com Sentença Favorável e Exigibilidade Suspensa dos Débitos em Discussão
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

"Sub Judice" a Questão ao Direito de Compensar, Incabível Qualquer Procedimento de
Cobrança, antes de Exaurida a Discussão Processual, subitens l.a e l.b) já
desconsideradas pela fiscalização no item 1 anterior; também, não se aplicam ao objeto
da glosa lançada no DEBCAD n° 37.287.335-9, visto que o ato praticado pelo
contribuinte, de inserir créditos inexistentes em declaração fiscal (abaixo demonstrado),
para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de contribuição social, configurou
"em tese" o crime de "Falsificação de Documento Público", definido pelo Código Penal
Brasileiro, Decreto-Lei n° 2.848/1940, Art. 297 § 3o , Incisos II e III, e § 4o ; motivo
pelo qual será objeto da emissão de Representação Fiscal para Fins Penais, através do
processo 10384.720351/2011-98.
2.a) Valores compensados, com base de cálculo não recolhida/declarada.
• Analisando a "TABELA DE CRÉDITO" apresentada pela empresa (Arquivo 04 do
Processo), base de cálculo "AUXÍLIOS", a fiscalização, confrontando os valores ali
informados, com os dados apurados através da base de cálculo do resumo da folha de
pagamento dos empregados da empresa (Arquivo 06 do Processo), e com os dados da
base de calculo dos valores recolhidos/declarados em GFIP (Arquivos 07, 08, 09 e 10
do Processo), a fiscalização levantou que somente no mês base fev/2008 o código de
proventos 056 "Horas Atestado 15 dias" compunha a base de cálculo das contribuições
previdenciárias recolhidas. Nos meses subseqüentes do levantamento, abr/1998 a
jul/2007, a verba paga pela empresa, relativa aos "15 primeiros dias de afastamento por
motivo de doença/acidente" não fora informada como Proventos na folha de pagamento
do contribuinte, como também na GFIP (a partir de jan/1999), não fora somada à base
de cálculo dos dias efetivamente trabalhados no mês de afastamento do empregado;
portanto, não fazendo parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias
recolhidas/declaradas à Receita Federal do Brasil. Os valores lançados pela empresa na
verba "AUXÍLIOS" da "TABELA DE CRÉDITO" apresentada, foram apurados do
resumo da folha de pagamento, campo "Outros" (Cód. 028 Horas Auxílio Doença e
Cód. 029 Horas Aux. Doença Noturna), e que não compunham a base de cálculo das
contribuições recolhidas/declaradas, sendo utilizados para controle interno da empresa,
já que incluía os valores de todos os empregados afastados para tratamento de saúde,
inclusive, aqueles que se encontram percebendo "auxílio doença" pago pela previdência
social. O levantamento feito pela fiscalização foi demonstrado na Planilha Apuração
Valores "Auxílios" (Coluna Tabela de Crédito Empresa) Compensados na GFIP - Não
Incluídos na Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias Recolhidas/Declaradas
em GFIP (Arquivo 11 do Processo); sendo que a glosa dos valores compensados foi
lançada através da Planilha Lançamento Glosa de Compensações Indevidas de
Contribuições Previdenciárias Declaradas através da GFIP (Arquivo 14 do Processo),
no Sistema de Auditoria Fiscal - SAFIS.
2.b) Valor compensado, em montante acima do apurado.
• A aferição foi realizada pela fiscalização, consoante a Planilha Levantamento de Valor
Compensado a Maior na GFIP, Acima do Apurado com Fundamento na Base de
Cálculo Informada na "Tabela de Crédito" Apresentada pela Empresa (Arquivo i.3 do
Processo). A glosa do valor apurado foi lançada através da Planilha Lançamento Glosa
de Compensações Indevidas de Contribuições Previdenciárias Declaradas através da
GFIP (Arquivo 14 do Processo), no Sistema de Auditoria Fiscal - SAFIS. O
levantamento feito pela fiscalização denegou a ,. inação prestada pela empresa ("... não
houve nenhuma atualização após a efetivação da compensação. ... Fica resguardado o
contribuinte, no seu direito de atualizar os valores remanescentes em cada competência,
até sua efetiva compensação..."), através dos esclarecimentos apresentados (Arquivo 03
do Processo, fls. 05/06), em resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 01, anexo
do processo.
2.c) Aplicação de Multa Isolada.
• Em razão da conduta do sujeito passivo, de fazer compensação indevida, com
falsidade na declaração, mediante a inserção de créditos inexistentes, consoante as
alíneas "2.a" e "2.b" anteriores, foi lançada a multa isolada, prevista na Lei n°
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

8.212/1991, Art. 89, § 10° "Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei n o 11.941, de
27 de maio de 2009)"; conforme Arquivo 15 - Planilha Lançamento Multa Aplicada
sobre Glosa de Compensações Indevidas de Contribuições Previdenciárias Declaradas
através da GFIP.
3) Glosa de Compensação Indevida.
• Autorizada em decisão judicial não transitada em julgado, relativa às verbas recebidas
em virtude dos 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença/acidente e 1/3
(um terço) constitucional de férias - Lançada e discutida no DEBCAD n° 32.287.337-5
do Processo 10384.720332/2011-61.
II - Base de Cálculo da Contribuição/Multa Previdenciária Lançadas.
• O valor total dos valores compensados indevidamente (§ 9o e § 10 do Art. 89 da Lei n°
8.212/1991, acrescentado pela Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 27/05/2009) na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, nas competências mensais set/2008 a 13/2010, conforme
Relatório de Lançamentos - RL, anexo dos auto de infração.
III - Alíquota(s) da Contribuição/Multa Previdenciária(s) Aplicada(s)

IV — Acréscimos Legais de Multa e Juros Moratórios.

V - Período de Lançamento do Crédito Previdenciário.
• Competências mensais compreendidas entre set/2008 a 13/2010. Valores compensados
indevidamente na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP; inclusive, com ocorrência de fatos que caracterizam declaração falsa (DEBCAD
n° 37.287.336-7), para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de contribuição
social, configurando "em tese" o crime de "Falsificação de Documento Público",
definido pelo Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei n° 2.848/1940, Art. 297, § 3 o,
Incisos II e III e § 4 o; motivo pelo qual será objeto da emissão de Representação Fiscal
para Fins Penais, através do processo 10384.720351/2011-98.
VI - Totalização das Parcelas.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

• As parcelas consideradas na apuração do presente lançamento de crédito
previdenciário foram totalizadas por competência mensal dos fatos geradores, conforme
Relatório de Lançamentos - RL, e consignadas no Discriminativo do Débito - DD;
ambos, anexos dos autos de infração.
VII - Documentos que Serviram de Base para a Apuração dos Créditos
Previdenciários.
- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP;
- Guias de Recolhimento da Previdência Social - GRPS/GPS;
- Esclarecimentos Prestados pelo Sujeito Passivo;
- Mandado de Segurança Justiça Federal n° 2007.40.00.006174-7 / PI;
- Memória de Cálculo das Compensações Efetuadas (TABELA DE CRÉDITO)
Apresentada pela Empresa;
- Resumo Mensal da Folha de Pagamento Apresentado pela Empresa.
VIII - Fundamentação Legal.
• Os lançamentos de crédito previdenciário encontram-se fundamentados na legislação
informada no corpo deste relatório fiscal, e na legislação constante do anexo de
"Fundamentos Legais do Débito -FLD" que integra os autos de infração.
IX – Relatórios Integrantes dos Autos de Infração do Processo de Débito.
• Auto de Infração - AI 37.287.33J-9: Discriminativo do Débito - DD; Fundamentos
Legais do Débito - FLD; Relatório de Lançamentos - RL (Arquivo 17 do Processo).
• Auto de Infração - AI 37.287.336-7: Discriminativo do Débito - DD; Fundamentos
Legais do Débito - FLD; Relatório de Lançamentos - RL (Arquivo 18 do Processo).
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente dos lançamentos em 20/05/2011 (fls.
03 e 14) e apresentou impugnação em 21/06/2011 (fls. 685/735 e 781/800), acompanhada de
documentos (fls. 736/780 e 801/851), com os seguintes argumentos consoante resumo no
acórdão (fls. 865/870):
(...)
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 21/06/2011, anexada às fls. 685 a 735 e 781 a 800,
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
• Preliminarmente, toda a autuação deve ser anulada, tendo em vista incoerência nas
informações prestadas pelo i. fiscal autuante. Isso porque a descrição dos debcad
gerados não condiz com os Autos de Infração, causando uma grande confusão ao
Contribuinte. Vejamos.
• No "Relatório Fiscal do Comprot n° 10384.720331/2011-17", em sua folha 1a, foi
inserida uma tabela sem qualquer conexão com os fatos lançados nas autuações, tabela
esta similar com a que segue:

Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

• Acontece que na folha 9 deste mesmo "Relatório Fiscal do Comprot n°
10384.720331/2011-17", foi inserida outra tabela (como forma de resumo da apuração)
completamente divergente da que fora apresentada na folha 1, idêntica a reproduzida a
seguir:

• Se V. Sa. observar, as informações prestadas em relação aos debcad de n° 37.287.335-
9 e 37.287.336-7 estão completamente divergentes dentro do mesmo "Relatório Fiscal
do Comprot n° 10384.720331/2011-17", dificultando por demasiado a defesa do
Contribuinte.
• Ressalta-se que a Lei de n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, na qual regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é clamoroso quando
normatiza sobre os atos administrativos, veja-se:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII- importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato
administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato. (...)
• Assim, entende-se por: a) motivação explícita a informação que é corretamente
explicada, que não há omissões nem mesmo entrelinhas; b) motivação clara a
informação que é transparente e evidente, de fácil entendimento, com clareza; c)
motivação congruente a informação que tem harmonia de uma coisa com o fim a que se
destina (fonte: mini Aurélio, 2010, 7a edição, Editora Positivo, escrito por Aurélio
Buarque de Holanda Ferreira).
• Percebe-se facilmente que as informações prestadas pelo i. fiscal autuante,
indispensáveis para a defesa do Contribuinte, não estão em consonância com a
legislação vigente, descumprindo todos os requisitos de validade dos Autos de Infração.
• Desta forma, está demasiadamente difícil a compreensão do que fora exigido do
Contribuinte, em um instante com uma informação e em outro divergindo dele mesmo
por completo, obrigando o Contribuinte a adivinhar o que fora exigido e tentar unir as
informações dadas.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

• Portanto, por estar em desacordo com a legislação vigente e por estar causando uma
grande confusão ao Contribuinte, os Autos de Infração devem ser, de imediato,
anulados por vício de forma.
• Trata-se o presente de Auto de Infração lavrado pela SRFB/DRF em Teresina/PI
referente à "glosa de compensação indevida, com falsidade na declaração, mediante
inserção de créditos inexistentes".
• Nos termos do Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração, tais compensações
efetuadas pelo Impugnante não foram realizadas conforme o previsto na legislação
vigente, sendo, portanto, consideradas indevidas e objeto de glosa na ação fiscal.
• No entanto, houve claro equívoco na cobrança, uma vez que foi proferida decisão
favorável ao ora Impugnante, nos autos do Processo n° 2007. 40.00.006174-7.
• Contrariando a decisões judiciais, foi emitido Auto de Infração compelindo o
Impugnante ao pagamento de multa inexigível, como se o Impugnante não tivesse
nenhuma base legal e judicial para suas declarações - o que, diga-se de passagem, que
as declarações do Peticionante estão legalmente e judicialmente embasadas, como ficará
demonstrado.
• Resta evidente que o Impugnante, por manter decisão judicial favorável em discussão
no referido mandamus, este deve vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil de
modo que, se este vier a cobrar, será considerada inexigível tal cobrança, por
conseqüência lógica
• Portanto, é certo que o Impugnante recolheu Contribuição Social Previdenciária
Patronal indevidamente e faz jus à suspensão declarada em suas DCTF relacionadas aos
débitos e períodos em questão, bem como à compensação desses valores com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 66 da
Lei n° 8.383/91, combinado com o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, como bem já
declarados pelo Poder Judiciário.
• Ainda assim, alegando não haver nenhum impedimento legal ou jurídico para a
exigibilidade dos créditos tributários em questão, a autoridade fiscal propôs a
formalização de processo para cobrança dos débitos com exigibilidade suspensa,
originando a cobrança ora combatida, exigindo do Peticionante pagamento, cobrando
um tributo por ora indevido.
• Ocorre que, apesar de existir decisões judiciais cujo entendimento resta pacificado,
bem como o direito à compensação dos valores pagos a maior (direito legalmente
reconhecido), o Fisco federal procedeu à cobrança, agindo de forma contraria aos
princípios comezinhos do Direito e à jurisprudência pátria.
DA INCOERÊNCIA DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE "MULTA
ISOLADA".
• O i. fiscal autuante aplicou multa no valor total de R$ 62.868,91 (sessenta e dois mil,
oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos), de acordo com o artigo 89,
§10, da Lei 8.212/1991.
• Entendeu o i. fiscal autuante que a declaração era falsa, sem qualquer tipo de
procedimento administrativo anterior para comprovação cabalística de tal informação,
apenas por mera presunção.
• A definição de declaração falsa pode ser extraída da Lei n° 8.137/1990, Lei dos
Crimes contra Ordem Tributária, em seus artigos 1o e 2o .
• É sabido que para a constatação de uso de "declaração falsa", conforme sustentado
pelo i. fiscal autuante, deve haver a apuração concreta de tais fatos, não uma mera
presunção. Vejamos jurisprudência de Matheus Brito Meira sobre o assunto. (reproduz
jurisprudência).
• Ressalta-se que foi menosprezada completamente a decisão favorável existente em
favor do Contribuinte, ignorando a legislação atinente ao assunto, fazendo o i. fiscal
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

autuante suas próprias conclusões e sustentando a apuração de uma típica "declaração
falsa"; porém, frustrada, já que esta se enquadra na ordem material.
• Por conseqüente, não deveria ter sido utilizado o artigo 89, §10, da Lei 8.212/1991,
por não existir nenhuma, sob nenhuma ótica, "declaração falsa", como sustentada pelo i.
fiscal autuante.
• Dessa forma, mesmo se se entender que houve declarações equivocadas, deveria ter
sido utilizado, de fato, a multa mais benéfica ao Contribuinte, seja a de R$ 20,00 por
grupo de informações omitidas, se utilizando da Lei 8.212, de 24.07.1991, artigo 32-A.
• Mesmo com a utilização da Lei mais adequada ao caso (Lei 8.212, de 24.07.1991,
artigo 32-A), a cobrança de tal multa é no todo improcedente, vejamos.
• A multa fora aplicada entendendo que foram consideradas indevidas as compensações,
sendo estas objeto de glosa na ação fiscal, entendendo que seriam falsas as declarações
apresentadas pelo Contribuinte. Acontece que a compensação foi feita devidamente e
dentro da legislação vigente, inclusive com amparo judicial.
• Portanto, a multa ora lançada em face do Impugnante é completamente equivocada,
pois: (a) o Auto de Infração é no todo nulo por seu vício de forma, confundindo
demasiadamente o Impugnante em suas razões de defesa; (b) foi lançado contra um
Contribuinte que terrí (sic) embasamento legal e judicial para efetuar tais
compensações; (c) a conclusão por uma declaração falsa é uma presunção exclusiva do
i. fiscal autuante, devendo haver meios cabais de provas para tal constatação; (d) como
não há nenhum indício de declaração falsa, não pôde ser usada a Lei que aplicou a
multa (artigo 89, §10, da Lei 8.212/1991), devendo ser utilizada a multa mais benéfica
ao Contribuinte, seja a Lei 8.212, artigo 32-A).
DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO.
• Por ter recolhido a contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
salário-maternidade, certo é que efetuou a Impugnante pagamento indevido de tributos,
conforme já reconhecido em decisão judicial.
• Oportuno destacar-se que, na esteira da Súmula n° 213 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, o presente remédio constitucional é via plenamente adequada para os fins em
tela.
DA DISTINÇÃO ENTRE A COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI
N o 8.383/91 E A DISPOSTA NOS ARTIGOS 170 E 170-A DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
• Possui a Impugnante o direito de efetuar a compensação dos valores indevidamente
pagos de imediato, independentemente de autorização judicial ou processo
administrativo.
• Isto porque o "direito de efetuar a compensação pelo auto-lançamento - de acordo com
o artigo 66 da Lei n° 8.383/91 - já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 78.301-BA.
• Ainda que não se concorde com as razões acima apresentadas, o que se admite apenas
por amor ao debate, a restrição prevista no art. 170-A do Código Tributário Nacional
permanece intolerável no caso concreto.
• Desse modo, não há que se eventualmente condicionar a compensação em debate ao
trânsito em julgado do feito, afastando-se a aplicação do artigo 170-A do Código
Tributário Nacional, bem como a de instruções normativas nesse sentido.
DA NÃO APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 900, DE
30.12.2008 (DOU DE 31.12.2008) e das POSTERIORES ALTERAÇÕES PELA IN n°
973, de 27/11/2009; IN n° 981, de 18/12/2009 e IN n° 1.067, de 24/8/2010.
• No mesmo norte das alegações supra desenvolvidas, não se pode admitir a aplicação
da IN SRF n° 900/08, bem como de posteriores alterações introduzidas pela Instrução
Normativa n° 973/09; Instrução Normativa n° 981/09 e Instrução Normativa n°
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

1.067/10, que, além de pretensamente condicionar a compensação ao reconhecimento
dos créditos por decisão judicial transitada em julgado (art. 34, § 3o, "d"), ainda chega às
raias de determinar que haja um prévio processo administrativo de habilitação de crédito
(art. 34, § 1o e art. 39, 1o).
• Desse modo, deve ser afastada de plano a pretensa incidência da Instrução Normativa
supra - assim como de quaisquer outras que pretendam restringir o direito à
compensação através do regime de auto-lançamento sujeito à posterior verificação sob
pena de negativa de vigência ao artigo 16 da Lei n° 11.116/05 e 66 da Lei n° 8.383/91.
DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI N° 8.383/91.
• Como não bastassem os argumentos até aqui expendidos, possui a Impugnante o
direito de efetuar a compensação dos valores indevidamente pagos, independentemente
de autorização ou processo administrativo.
• O direito de se efetuar a auto-compensação, de acordo com o artigo 66 da Lei n°
8.383/91, já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 78.301-BA.
• Como se não bastasse, a Lei no 8.383/91, em seu artigo 66, trata de uma modalidade
de compensação passível de ser realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento
por homologação, sujeita a posterior fiscalização. O artigo 170 do Código Tributário - e
seu apêndice, o artigo 170-A - cuidam de outra modalidade de compensação, realizada
diretamente pelos agentes fiscais a pedido do contribuinte, e que extingue o crédito
tributário (já constituído, portanto), nos termos do artigo 156, II, do CTN.
• Não há que se eventualmente condicionar a compensação em debate ao trânsito em
julgado do feito, afastando-se a aplicação do artigo 170-A do Código Tributário
Nacional, bem como a de instruções normativas nesse sentido.
PEDIDO
A interessada requer:
Diante de tudo quanto fora exposto, requer-se que seja recebida a presente
Impugnação Administrativa, visto que tempestiva, anulando-se os Autos de
Infração por ser completamente nulo, com a presença de vício formal e, em não
acatando tal nulidade, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que em seguida seja
decretada a total improcedência do auto de infração ora impugnado em todos os
seus termos.
Da Decisão da DRJ

Quando da apreciação da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campo Grande (MS), em sessão de 08 de outubro de 2014, no acórdão no 04-
36.961 – 3a Turma da DRJ/CGE (fls. 856/879), julgou a impugnação improcedente, conforme
ementa abaixo reproduzida (fls. 856/857):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO - AI DEBCAD No
32.287.336-7. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEBCAD No 37.287.335-9.
Não cabe apreciação sobre inconstitucionalidade na esfera administrativa.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEBCAD no 37.287.335-9.
Estando presentes todos os requisitos essenciais do auto de infração e inexistindo
cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS no 37.287.335-9.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES NÃO DECLARADOS E NÃO
RECOLHIDOS. GLOSA. DEBCAD no 37.287.335-9.
A utilização da compensação para fins de redução da contribuição a recolher deve se
restringir às situações e formas previstas na legislação tributária.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se ressarci de
valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à Previdência
Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o
consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
DEBCAD no 37.287.335-9.
A inserção na GFIP de informações inverídicas, com a finalidade de dissimular o não
recolhimento da contribuição previdenciária, caracteriza sonegação.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/10/2014 (AR de fl. 881) e
interpôs recurso voluntário em 21/11/2014 (fls. 883/924), com os mesmos argumentos da
impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I — DA TEMPESTIVIDADE e DO EFEITO SUSPENSIVO
II—DA DESNECESSIDADE DO ARROLAMENTO DE BENS — ADIN n° 1976.
III - DOS FATOS
IV — DO MÉRITO.
IV.I. — DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
IV.II - DO VÍCIO (INSANÁVEL) DA AUTUAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS VALORES LANÇADOS E A BASE DE
CÁLCULO UTILIZADA PARA APURAÇÃO DOS SUPOSTOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS.
IV.III - DA COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 66 DA LEI N° 8.383/91.
IV.IV — DA MULTA APLICADA
IV.IV.1. DA AUSÊNCIA DE FALSIDADE NA DECLARAÇÃO PRESTADA.
ERRÔNEA TIPIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
IV.IV.2.
DO
NÃO
CABIMENTO
DA
MULTA
ISOLADA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE IMPUTADA. DBCAD 37.287.336-7.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

V - DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PROPRIAMENTE DITA.
V.1 - DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
OS
VALORES
OBJETO
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
APRESENTADO.
DOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DOS
FUNCIONÁRIOS DOENTES E ACIDENTADOS.
DO SALÁRIO-MATERNIDADE.
DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
VI — DO PEDIDO.
Por todo o que foi exposto, requer-se seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO
recebido no devido efeito suspensivo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN13 e
artigo 56 do Decreto n° 70.235/1972, dando-se à este completo PROVIMENTO para
reformar a decisão exarada no Acórdão 04-36.961 proferido pela 3a Turma da DRJ/CGE
nos autos do processo 10384.720331/2011-17, "julgando-se TOTALMENTE
IMPROCEDENTES os Autos de Infração, para que a RECORRENTE não seja
compelida ao recolhimento indevido dos supostos débitos de Contribuições
Previdenciárias e a Multa Isolada por suposta falsidade, DEBCAD: 37.287.335- E
37.287.336-7, devendo os presentes autos de infração ser considerados nulo.
____________________
13Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] III - as reclamações e os recursos,
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 56 do Decreto no 70.235 de 19722.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
(...)
CAPÍTULO II
Do Processo da Consulta
(...)
Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
(...)
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do referido Decreto n°
70.235 de 1972.
Demais Questões Preliminares e Meritórias
Inicialmente, convém destacar que o caso em análise não se refere ao lançamento
de contribuição patronal incidente sobre as verbas submetidas a apreciação judicial, mas tão
somente a glosa de compensações efetuadas pelo contribuinte: (i) pela utilização de créditos
inexistentes (AI-DEBCAD 37.287.335-9) e (ii) sem o amparo legal para tal, uma vez que a
decisão judicial nos autos do Mandado de Segurança - processo no 2007.40.00.006174-7 da 1a
Vara Federal em Teresina - condicionou a compensação das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a parcela paga ao segurado-empregado durante os 15 (quinze) primeiros dias de
seu afastamento, por motivo de doença3, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 170-A
do CTN (AI-DEBCAD no 37.287.336-7.
Conforme relatado em linhas pretéritas, o Recorrente repisa os mesmos
argumentos da impugnação, não apresentando, em sede recursal, novas razões de defesa que
pudessem afastar os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, motivo pelo qual entendo por
adotar, como razões de decidir, os fundamentos ali adotados, valendo-me, para tanto, da
autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, nos pontos que aqui nos interessa, a seguir
reproduzidos (fls. 870/879):
(...)
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO - DEBCAD No
32.287.336-7. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com a consulta no sítio do referido tribunal colado a seguir
(http://www.trf1.jus.br), confirmou-se a existência da referida ação judicial, informada
tanto pela autoridade fiscal, bem como pelo sujeito passivo, sendo que, até a data atual,
ainda sem a ocorrência do trânsito em julgado, conforme imagem da tela de consulta
abaixo:

Os dados confirmam que o impugnante figura no pólo ativo da referida ação judicial,
cuja matéria em discussão coincide com os pressupostos que acarretaram no lançamento
da referida Notificação de Lançamento.

3 E, segundo consta do relatório Fiscal (fl. 27) denegou a segurança pela não incidência da contribuição
previdenciária sobre o salário maternidade,
o pagamento de férias e adicional de férias de 1/3 (um terço). Tal decisão foi ratificada em sentenças posteriores.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

A identidade entre os objetos da ação judicial e da defesa administrativa, deve ser
aferida pela correspondência da causa de pedir nos processos que tramitam nas duas
esferas, o que se afigura no caso em tela.
Para uniformizar o entendimento acerca dos efeitos da concomitância entre processo
administrativo fiscal e processo judicial, foi exarado o PARECER NORMATIVO
COSIT No 7 (DOU de 27/08/2014, seção 1, pág. 65), que no âmbito administrativo tem
aplicabilidade vinculante, cuja análise da parte dispositiva ratificou o entendimento
anterior, nos seguintes termos:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo
quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Portanto, nos termos da Lei n° 8.213/91, artigo 126, §3o, (redação dada pela Lei n°
9.711/98), a propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa
o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto, cuja disciplina também foi
disciplinada pela Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
De modo que, pela identidade de objeto entre a matéria colocada em ação judicial,
mesmo transitada em julgado, e a matéria impugnada administrativamente, esta não será
objeto de apreciação quanto ao mérito, por restar caracterizado a renúncia à instância
administrativa.
Desta forma, resta claro que a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder
Judiciário jamais poderá ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento
vai de encontro à Constituição Federal, que adota o modelo de jurisdição una (art. 5o,
XXXV, CRF/88), em que são soberanas as decisões judiciais.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

Assim, a discussão judicial deflagrada pelo sujeito passivo obsta a apreciação no âmbito
administrativo, acerca das objeções à exigência do crédito tributário, cuja impugnação
não será conhecida em relação aos créditos constituídos por intermédio do AI DEBCAD
no 32.287.336-7.
PRELIMINARES
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - DEBCAD no 37.287.335-9
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade de lei
por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção de
constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que há o
controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe do Poder
Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador administrativo – integrante do
Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal, norma que o Congresso
Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
Por certo que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle posterior
de competência do Poder Judiciário, em cuja hipótese, caberia à autoridade julgadora
afastar a aplicação, por inconstitucionalidade de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor; somente se tivesse sido declarada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua
execução; ou se houvesse decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a
aplicação da norma, ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha
sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
expressamente, vedou tal hipótese:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, e, na falta de declaração de inconstitucionalidade,
nos termos retrocitados, o julgamento administrativo cinge-se a aplicar a lei
disciplinadora da matéria.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA - DEBCAD no 37.287.335-9.
A interessada requer a nulidade do feito, pelo seguinte motivo que expôs:
- As informações prestadas em relação aos debcad de n° 37.287.335-9 e
37.287.336-7 estão completamente divergentes dentro do mesmo "Relatório
Fiscal do Comprot n° 10384.720331/2011-17", dificultando por demasiado a
defesa do Contribuinte.
- As informações prestadas pelo i. fiscal autuante, indispensáveis para a defesa
do Contribuinte, não estão em consonância com a legislação vigente,
descumprindo todos os requisitos de validade dos Autos de Infração.
- Está demasiadamente difícil a compreensão do que fora exigido do
Contribuinte, em um instante com uma informação e em outro divergindo dele
mesmo por completo, obrigando o Contribuinte a adivinhar o que fora exigido e
tentar unir as informações dadas.
- Portanto, por estar em desacordo com a legislação vigente e por estar causando
uma grande confusão ao Contribuinte, os Autos de Infração devem ser, de
imediato, anulados por vício de forma.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

Os princípios da ampla defesa e do contraditório são prestigiados na medida em que as
mesmas normas permitem ao impugnante apresentar sua peça de defesa, com os
argumentos que julgar relevantes, fundamentados nas razões de direito que entender
aplicáveis ao caso, e instruída com as provas que considerar necessárias, participando
assim na formação do provimento que pretende obter.
O relatório fiscal objetiva a exposição dos fatos geradores da obrigação previdenciária,
de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa do sujeito passivo, a propiciar a
adequada análise do crédito e a ensejar ao crédito o atributo de certeza e liquidez para
garantia da futura execução fiscal.
No caso em comento, em que pese estar constatado o fato de que a autoridade fiscal
cometeu equívoco na construção da tabela anexada à fl. 09 do item III do Relatório
Fiscal (fl. 32), ao trocar entre si os número dos DEBCADs nas células da tabela em
questão, entende este julgamento, que este mero erro de digitação em nada compromete
a validade do presente processo, haja vista que, em todos os demais relatórios a mesma
autoridade fiscal esclareceu, isenta de erros, e de forma clara e precisa, todos os
procedimentos utilizados na ação fiscal, tomando-se como base as informações retiradas
das GFIPs e outros documentos apresentados pela própria interessada.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto
70.235/72, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu art.
16, inc. II, e de acordo com o art. 333 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie
de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado
na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
O entendimento até aqui apresentado não diverge daquele que se encontra na doutrina
pátria, a exemplo do que ensina Antônio da Silva Cabral em sua obra “Processo
Administrativo Fiscal”, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: “a quem alega
alguma coisa, compete prová-la”. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.
Extrai-se dos autos que a autuação foi devidamente formalizada e motivada com
atendimento das formalidades essenciais, e incumbe ao sujeito passivo o ônus da prova
em contrário, segundo mandamento expresso na Lei no 9.784/99, Art. 36:
“Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei”.
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ:
"Ementa: PROCESSO CIVIL. PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OS
ATOS ADMINISTRATIVOS, DE QUE O LANÇAMENTO FISCAL É
ESPÉCIE, GOZAM DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, DE MODO QUE
A
PROVA
EVENTUALMENTE
NECESSÁRIA
À
RESPECTIVA
ANULAÇÃO CONSTITUI ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA (CPC, ART. 334, IV).” (RESP 36011/SP, Relator: Ministro Ari
Pargendler)
Pelos procedimentos adotados e descritos pela fiscalização, ficou plenamente
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, permitindo à impugnante verificar os
valores lançados e, se for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Nota-se, também, pelos termos que constam da impugnação em relação aos méritos,
bem como pelos documentos acostados aos autos, apesar da irrelevante troca de
numeração dos DEBCADs nas células de uma das tabelas do Relatório Fiscal, verifica-
se pelo teor da sua impugnação, que a interessada compreendeu claramente todos os
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a forma de exposição por meio
dos relatórios e documentos anexos, já que os contestou de forma até pormenorizada em
alguns pontos.
Portanto, em razão do acima exposto, refuta-se a possibilidade de declarar a nulidade do
presente processo administrativo fiscal sob a alegação de que o tal erro de digitação
tenha dificultado “por demasiado” a sua defesa pelo sujeito passivo, haja vista estarem
descritos todos os motivos para constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de
cálculos e fundamentos legais dos presentes Autos de Infrações, tanto no próprio
Relatório Fiscal, bem como nos seus relatórios de lançamentos e demais documentos e
tabelas anexas, além da certeza de que foram oferecidas totais condições para que a
interessada compreendesse perfeitamente os procedimentos adotados pela auditoria
fiscal.
Os argumentos acima aventados pela interessada não devem ser considerados
procedentes por este relator, e também não estão dentre os enumerados no art. 59 do
Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Por essa razão, os pedidos formulados, quando cabíveis, serão apreciados como sendo
de improcedência do lançamento, analisando-se a seguir como questões de mérito, onde
se verificará que a peça fiscal permitiu ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
Pelo exposto rejeita-se a arguição de nulidade do lançamento.
MÉRITO DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS - DEBCAD no
37.287.335-9
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e não “erga
omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na LEI No 11.417,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo
Supremo Tribunal Federal:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES NÃO DECLARADOS E NÃO
RECOLHIDOS. GLOSA. DEBCAD NO 37.287.335-9.
A compensação tributária tem previsão expressa no Código Tributário Nacional - CTN
no seu artigo 156, inciso II, como causa extintiva do crédito tributário. O próprio CTN
define no seu artigo 170 o que vem a ser compensação, cuja essência é: a possibilidade
de o Contribuinte extinguir, total ou parcialmente, um crédito tributário que a Fazenda
Pública tenha contra ele, mediante o aproveitamento de crédito decorrente de tributo
que pagou indevidamente ou a maior.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

Este mesmo artigo faz a ressalva de que a lei pode autorizar a compensação, mediante
cumprimento de garantias e condições por ela estipuladas ou cuja estipulação em cada
caso for atribuída à autoridade administrativa.
Leandro Paulsen, em sua obra Direito Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência,
cita Diva Malerbi in A Cláusula Pétrea da Legalidade Tributária e o Instituto da
Compensação: “...como norma geral, a Lei 5.172/66 não cria direito subjetivo à
compensação. Este é fruto exclusivo da lei, da pessoa política competente, que conterá a
previsão das condições e garantias sob as quais as dívidas recíprocas serão
compensadas”.
Neste sentido, Paulo de Barros Carvalho expõe:
A lei que autoriza a compensação pode estipular condições e garantias, ou
instituir os limites para que a autoridade administrativa o faça. Quer isso
significar que, num ou noutro caso, a atividade é vinculada, não sobrando ao
agente público qualquer campo de discricionariedade. (...).
O artigo 89 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, descreve como
motivos para a compensação
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil grifei
Como se vê, da leitura do dispositivo legal acima transcrito, a compensação somente
pode ser efetuada diante da existência de pagamentos ou recolhimentos indevidos ou a
maior, hipótese esta que de forma alguma restou demonstrada pela defesa.
No presente caso, conforme consta descrito no item 2.a)Valores compensados, com base
de cálculo não recolhida/declarada do Relatório Fiscal, com base na “Tabela de
Crédito” a fiscalização confrontou seus valores com os informados em folhas de
pagamentos e GFIPs, e identificou verbas pagas referentes aos 15 primeiros dias de
afastamento por motivo de doença/acidente, pertencentes ao período de abril/1998 a
fevereiro/2007, cujas contribuições previdenciárias não haviam sido recolhidas e nem
mesmo declaradas, conforme relacionados na planilha do Arquivo 11 (fls. 664 a 656),
mas que foram compensados pela interessada como se assim tivesse ocorrido, e os
glosou, relacionando-os por competência, entre o período de set/2008 a 13/2010, no
Arquivo 14 (fls. 662 a 663), relacionados na coluna Compensação Com Inserção de
Créditos Inexistentes.
Portanto, pelo que se abstrai do Relatório Fiscal, das tabelas e dos demais documentos,
anexados às fls. 119 a 664, a fiscalização constatou que a autuada utilizou-se de valores
de contribuições previdenciárias efetivamente devidas, que não estão sendo discutidas
judicialmente, já que a discussão na justiça envolve apenas verbas informadas em
GFIPs, para se compensar, em desrespeito às determinações normativas quanto à
incidência de contribuições previdenciárias sobre as rubricas levadas a compensação, e
ainda sem respaldo de qualquer ação judicial que afastasse tais numerários da incidência
de contribuições previdenciárias, e compensou indevidamente as contribuições
destinadas a terceiros, o que é expressamente vedado pelo artigo 47 da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008.
Não obstante, em sua impugnação, a interessada limitou-se a, genericamente, negar que
tenha cometido falsas declarações e que a natureza previdenciária de todas verbas
glosadas está sendo discutida no referido processo judicial, sem ao menos contestar os
fatos geradores e os respectivos valores glosados, ordenadamente relacionados em
tabelas próprias pela fiscalização, cuja comprovação e coerência é inquestionável.
Cabe aqui esclarecer, que a impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta; os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, além
de, no presente caso, contestar individualmente cada uma das verbas trabalhistas
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

identificadas e relacionadas como não declaradas e GFIP, cujas contribuições não
teriam sido recolhidas, não se admitindo impugnação genérica, por negação geral,
situação em que o lançamento será considerado não impugnado, haja vista o que dispõe
o art. 17 do mesmo Decreto: “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante.”
Em suma, a autuada não demonstrou a certeza e liquidez de seus créditos, tampouco que
havia pagamento ou recolhimento indevidos, em desrespeito ao artigo 89 da Lei n°
8.212/91.
Por este motivo, deve ser mantido integralmente o auto de infração no 37.287.335-9,
sendo denegado o pedido para atribuir-lhe efeito suspensivo, pois o correspondente
crédito previdenciário não está sendo discutido judicialmente.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
DEBCAD No 37.287.335-9.
Alega a impugnante que a aplicação da multa isolada de 150% é devida apenas quando
comprovada falsidade na declaração apresentada pelo contribuinte, o que, no seu
entendimento, não teria ocorrido, pois as compensações seriam decorrentes de decisão
judicial.
Há que se registrar que, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-
la. O lançamento, como sabido, é uma atividade vinculada, sendo de se presumir que a
lei aprovada nos estritos moldes constitucionais tenha estabelecido multas, para cada
situação, dentro de limites aceitáveis.
Assim, a teor do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, as multas de ofício aplicáveis são de
150%, donde decorre que ocorrendo os requisitos legais fáticos e a constatação da falta
prevista em regramento próprio, deverá ser implementado o lançamento, sem margem
de discrição, em consonância com o art. 142 do Código Tributário Nacional.
A Administração Tributária, segundo o art. 37 da Constituição Federal, está obrigada a
seguir o princípio da legalidade, decorrendo daí uma atividade plenamente vinculada.
Então, observadas as disposições contidas no art. 7o da Portaria MF no 58, de 2006, se o
legislador entendeu que nos casos como os ora em debate, a multa aplicável seria de
150%, não tem a área administrativa competência e poderes para, através de um juízo
discricionário, admitir a inaplicabilidade de execução da penalidade.
Como se viu na síntese do relatório, a impugnante não se conforma com o lançamento,
fundada basicamente no argumento de que não estaria comprovada a falsidade de
declaração pela autuada. Segundo esta a inexistência da prova implicaria no
cancelamento da multa aplicada.
Porém, a autoridade lançadora demonstrou e comprovou claramente que a autuada
efetuou a compensação indevida em GFIP de contribuições previdenciárias, cujos fatos
geradores não haviam sido informados anteriormente em GFIP, além do fato de que os
créditos constituídos por intermédio do Auto de Infração DEBCAD no 37.287.335-9
não estão sendo discutidos judicialmente.
A legislação tributária estabelece em quais hipóteses a compensação pode ser utilizada,
não havendo dúvida de que o procedimento adotado pela autuada não se enquadra em
nenhuma destas hipóteses. Deste modo, resta comprovado que a autuada inseriu
informação inverídica nas GFIP’s apresentadas, realizando a compensação de créditos
naquele momento inexistentes.
Como não se revestia das condições legais para fruição de crédito fiscal, a autuada
utilizou-se de artifício ardiloso, o instituto da compensação, para, deliberadamente,
reduzir os valores da contribuição social a recolher.
Pelo exposto conclui-se que a compensação realizada pela autuada é indevida, posto que
contrária às disposições legais, estando comprovada a inserção nas GFIP’s apresentadas
de informação falsa quando à existência de créditos compensáveis, notadamente
inexistentes, com o único objetivo de reduzir indevidamente a contribuição
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

previdenciária a recolher, materializando-se a hipótese prevista no § 10, do artigo 89, da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
O artigo 18 da Lei no 10.833/2003, ao se referir à compensação não homologada,
hodiernamente, assim estabeleceu:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(.....)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
(......)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)”.
Da exegese dos dispositivos transcritos constata-se que a lei expressamente autoriza e
determina a constituição de crédito tributário pelo lançamento de ofício, na forma de
multa isolada, no percentual de 150%, quando o contribuinte presta declaração de
compensação indevida.
Em relação à ponderação de que a multa não pode ser aplicada por ofender aos
princípios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, padecendo de vício de
inconstitucionalidade, vale consignar que a discussão sobre ilegalidade das leis e dos
atos normativos tributários é matéria reservada ao Poder Judiciário, não podendo ser
objeto de manifestação por parte dos órgãos julgadores, em razão do disposto no artigo
26-A, do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Incabível, também, a aplicação do disposto no artigo 63 da Lei no 9.430/1996 pois este
trata de constituição de crédito tributário destinado à prevenir a decadência, nas
situações em que há tributo com exigibilidade suspensa, o que não ocorre no presente
auto de infração de no 37.287.335-9.
Assim, se mostram presentes os requisitos básicos para demonstração da intenção de
efetuar a compensação indevida, o que enseja a aplicação da multa isolada.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

Em complemento ao acima exposto, convém destacar que conforme já relatado
anteriormente, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, as hipóteses de nulidade
se restringem aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente e aos despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso em tela não há que se falar em preterição do direito de defesa, uma vez
que ao contribuinte regularmente cientificado do feito, conseguiu apresentar com precisão todos
os argumentos de sua defesa, sendo incabível a pretendida nulidade, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
No tocante às compensações previdenciárias foram glosadas as realizadas pelo
Recorrente entre 01/05/2009 e 31/12/2010, fundamentado na: i) indisponibilidade dos créditos,
porque objetos de ação judicial sem sentença transitada em julgado e ii) inexistência dos
créditos.
No relatório fiscal (fls. 24/36) foi informado que o contribuinte ingressou com
Mandado de Segurança no 2007.40.00.006174-7, em trâmite junto à 1a Vara Federal em
Teresina/PI, pleiteando a declaração da inexigibilidade das verbas correspondentes ao salário-
maternidade e de férias regulares gozadas, bem como que o fisco federal se abstivesse de
promover retaliações ao exercício do direito à compensação, previsto no artigo 66 da Lei no
8.383 de 1991 c/c artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, não tributação e respectiva compensação
das contribuições previdenciárias incidentes sobre aviso prévio indenizado e terço constitucional
de férias, tendo o juiz condicionado a compensação à observância do artigo 170-A do CTN.
A decisão judicial reconhece que o artigo 170-A do CTN é aplicável ao
caso da autuada, ou seja, somente seria possível efetuar compensações após o
trânsito em julgado da ação, o que não ocorreu até hoje tendo em conta a suspensão/
sobrestamento do processo por decisão do Tribunal Superior - Repercussão Geral (STF).
Assim, o contribuinte somente poderia valer-se do instituto da compensação de
tais valores após a conclusão dos mesmos serem indevidos.
Na dicção do § 10 do artigo 89 da Lei no 8.212 de 1991, com alterações pela Lei
no 11.941, de 2009, na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, ele estará sujeito à multa de 150% (vide abaixo):
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de falsidade
de declaração, sem mencionar a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
na conduta do contribuinte.
No caso concreto o contribuinte descumpriu a decisão judicial ao proceder
compensação sobre valores de contribuições objeto de ação judicial ainda não transitada em
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720331/2011-17

julgado, indicando tal conduta em nítida falsidade de declaração ao informar na GFIP
crédito na verdade inexistente, resultando na consequente diminuição da contribuição devida.
Por esses fundamentos, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias e na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 981
DF CARF MF
Original